Tribunal: TJMT
Processo: 1066702-56.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066702-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LAUDINEIA ALVES CARDOSO - CPF: 055.656.391-31 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1066702-56.2022.811.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: LAUDINEIA ALVES CARDOSO.

OI S/A.

RECORRIDOS: LAUDINEIA ALVES CARDOSO.

OI S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeid
a.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE LAUDINEIA ALVES CARDOSO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE OI S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se a empresa credora informa a existência de débito em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela empresa recorrida/recorrente
OI S/A
foi deficiente pois,
ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida
LAUDINEIA ALVES CARDOSO
nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
(R$ 205,33 – 20/03/2019)
inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

3.
Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

4.
Com relação ao pleito da parte recorrente
OI S/A
, para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

5
.
As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

6.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

7.

No caso em testilha, observo que a parte recorrente/recorrida
LAUDINEIA ALVES CARDOSO
possui restrições cadastrais posteriores
(HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS - R$ 110,09 – exibição em 21/02/2021 e sem exclusão; ENERGISA S/A – R$ 16,10 – exibição em 23/09/2022 e sem exclusão; HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS – R$ 106,46 – exibição em 30/01/2020 e sem exclusão; JR ELETRO - R$ 626,00 – exibição em 11/01/2021 e sem exclusão; HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS – R$ 177,16 – exibição em 02/07/2020 e exclusão em 25/11/2020; CAERD COMP AGUA E ESGOTO – R$ 266,80 – exibição em 26/02/2021 e exclusão em 26/04/2021; HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS – R$ 106,46 – exibição em 01/02/2021 e sem exclusão; RO-CJW/CPW INFORMATICA – R$ 819,65 – exibição em 10/10/2022),
à realizada pela empresa recorrida/recorrente
OI S/A
, fato esse que
não

afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da
Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
contudo, em relação ao pleito de majoração do valor arbitrado para danos morais, entendo que razão não assiste a parte recorrente LAUDINEIA ALVES CARDOSO, eis que a restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

8.
A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e, do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico, à ser imposto a parte recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

9.
Recurso de
LAUDINEIA ALVES CARDOSO
CONHECIDO E DESPROVIDO – Recurso de
OI S/A
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Condeno as partes recorrentes ao pagamento pro rata das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Em face ao disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, concedido em favor da parte recorrente/recorrida
LAUDINEIA ALVES CARDOSO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023